Tribunal: TJSP
Processo: 9077806-17.2007.8.26.0000
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
Acidentária – Embargos à Execução – Peça inicial não acompanhada de planilha de cálculos – Preclusão – Descabimento – Falha quanto aos requisitos essenciais da peça inicial corrigida em tempo hábil – Contraditório e ampla defesa observados – Sentença reformada.

Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentários, entre

Ementa:
Acidentária – Embargos à Execução – Peça inicial não acompanhada de planilha de cálculos – Preclusão – Descabimento – Falha quanto aos requisitos essenciais da peça inicial corrigida em tempo hábil – Contraditório e ampla defesa observados – Sentença reformada.

Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Concessão de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez acidentários, entre março de 1973 e abril de 1995, com base na Lei no 5.316/67 – Benefícios previdenciários recebidos no mesmo período – Apuração de diferenças – Alegação de erros da credora na apuração do débito – Confirmação, em parte, dos equívocos apontados – Cálculo da autarquia que atende aos critérios fixados pela coisa julgada e previstos na legislação – Homologação – Recurso do INSS provido.

Acidente do Trabalho – Embargos à Execução – Recurso adesivo da credora – Alegação de erro material que justifica acolhimento de novo cálculo inicial apresentado – Equívoco na dedução de valores, realizada supostamente além do devido – Cálculo que padece dos mesmos vícios da conta original – Acolhimento indevido.

Dou provimento ao apelo do INSS para julgar procedentes os embargos à execução, e nego provimento ao recurso adesivo da credora.